Tribunal: TJES
Processo: 0033629-65.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0033629-65.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
APELADO: GERALDO DUARTE DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
00
33629
-
65
.201
3
.8.08.00
48

EMBARG
ANTE
:

MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARG
AD
O
S
:
GERALDO DUARTE DA CONCEIÇÃO E OUTRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de E
mbargos
de Declaração
opostos por
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

em face do

acórdão

(
Id.

2654509
)

que,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao
apelo
por ela
interposto

mantendo incólume a sentença objurgada.

Prestam-se os
aclaratórios

(
Id. 3116619
)

a

apontar
suposta

omissão,
ao o argumento de que o a
córdão

não se manifestou expressamente sobre o Princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do CC), destacado em sede de apelação pela ora embargante
,
inviabilizando que a mesma exerça seu direito de recorribilidade nas instâncias superiores.

Transcorrido
in albis
o prazo para apresentar
Contrarrazões
a despeito da devida intimação

(Id. 3741476)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
00
33629
-
65
.201
3
.8.08.00
48

EMBARG
ANTE
:

MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARG
AD
O
S
:
GERALDO DUARTE DA CONCEIÇÃO E OUTRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de E
mbargos
de Declaração
opostos por
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

em face do

acórdão

(
Id.

2654509
)

que,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao
apelo
por ela
interposto

mantendo incólume a sentença objurgada.

Prestam-se os
aclaratórios

(
Id. 3116619
)

a

apontar
suposta

omissão,
ao o argumento de que o a
córdão

não se manifestou expressamente sobre o Princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do CC), destacado em sede de apelação pela ora embargante
,
inviabilizando que a mesma exerça seu direito de recorribilidade nas instâncias superiores.

Transcorrido
in albis
o prazo para apresentar
Contrarrazões
a despeito da devida intimação

(Id. 3741476)
.

À priori
,
registra-se que a omissão a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna,
isto é,
própria do
aresto
, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado
,
nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial,
visto que a decisão
dos
aclaratórios
possui condão estritamente
integrativo.

A esse respeito
, o

Excelso Pretório

assentou que

“
os embargos de declaração

não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado
, uma vez que
não se destinam à produção de uma
NOVA

DECISÃO
.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
”

(
ST
F
,
ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC
24-03-2020
)
.
(Grifei).

Na espécie, a
embargante aduz que o
decisum
recursal padece de omissão, fundamentando que

“
esta Colenda Câmara não se pronunciou acerca da boa-fé da Apelante, ora Embargante, consoante à sustentação de que, em momento algum, o cheque apresentado pelos Apelados, ora Embargados, com a quantia em discussão, fora levado à desconto e, ainda, quando da sua devolução pela Embargante, o fez com as devidas correções,
o que demonstra a omissão da r. decisum
”.

(
Id. 3116619 – pág. 2
).

Em que pese os fundamentos veiculados no recurso aviado, de logo registro inexistir omissão a macular o acórdão em testilha pelas razões que passo a expender.

Na hipótese dos autos,
antes mesmo de perquirir-se acerca da
alegada
boa-fé objetiva, cuidou o
acórdão hostilizado
de verificar se a
empresa
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
ora embargante,
havia se
desincumbi
do
de seu ônus probatório
(art. 373, inc. I, do CPC).

Entrementes, restou evidenciado nos autos a carência da
prova do
fato constitutivo
do direito autoral

aliado à ausência
do suprimento dos requisitos legais
(art. 336, caput,
do
CC)

a viabilizar a Ação de Consignação em Pagamento.

Por oportuno, transcrevo o trecho pertinente,
in verbis:

“
Neste passo, o regramento legal vigente ressoa que a consignação tem lugar “se o credor não puder, ou, sem justa causa,
recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma” (art. 335, inc. I, do CC).

Com efeito, para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo,
todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento
(art. 336, caput, CC).
(...)

Neste passo, tratando-se de obrigação em dinheiro, como é o caso dos autos em apreço, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento,
cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento
,
assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa

(
§
1º, do art. 539, do CPC).

Eis que, decorrido o prazo legal supramencionado, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada (§2º, do art. 539, do CPC).

H
avendo
a recusa, manifestada por escrito
ao estabelecimento bancário,
poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação
,

instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa
(§3º, do art. 539, CPC).

Da acurada análise dos autos,
não logrou a parte autora sequer comprovar que houve, de fato, a tentativa de distrato
e restituição do sinal
, mediante notificação com aviso de recebimento aos credores, tampouco a recusa
injustificada e
expressa destes
a receber o pagamento
.

À vista disso salta aos olhos que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), notadamente porque carecem os autos de provas que apontem o fato constitutivo de seu direito.

Destarte
,
inexistindo prova mínima da recusa indevida e produzida defesa de mérito pelos requeridos, na forma prevista no art. 544, inc. I, do CPC
,
mostrando-se controverso o objeto da irresignação, patente se mostra a manutenção da sentença que julgou
improcedente o pleito autoral
.”
(Id. 2654509 – pág. 4 – Grifei).

P
ortanto, restou dirimido no
decisum
recursal
a ausência de
prova da recusa indevida dos requeridos, ora embargados a consubstanciar a consignação pretendida.

De outra banda, ressoa a jurisprudência da Corte Superior que
“
N
ão há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.967.317/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

D
evidamente analisada e discutida
a irresignação recursal
, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não
remanesce
ndo

o vício
aventado
,
deve permanecer hígido o aresto embargado.

Nesse diapasão
, o
inconformismo
d
a
embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC.

Assim,
dispenso maiores delongas no trato do presente recurso, pelo que dele
CONHEÇO
, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, diante da inexistência de qualquer vício.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO QUANTO À
DISPOSITIVO LEGAL ARGUIDO NA APELAÇÃO
.

VÍCIO
INEXISTENTE.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
–
Prestam-se os aclaratórios a apontar suposta omissão, ao o argumento de que o acórdão não se manifestou expressamente sobre o Princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do CC), ventilado em sede de apelação pela ora embargante, inviabilizando que a mesma exerça seu direito de recorribilidade nas instâncias superiores.

II
–

Na hipótese dos autos, antes mesmo de perquirir-se acerca da alegada boa-fé objetiva (art. 422, do CC), cuidou o acórdão hostilizado de verificar se a empresa apelante, ora embargante, havia se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC). Entrementes, restou evidenciado nos autos a carência da prova do fato constitutivo do direito autoral aliado à ausência do suprimento dos requisitos legais
(art. 336, caput,
do
CC)
a viabilizar a Ação de Consignação em Pagamento.

I
II
–
De outra banda, ressoa a jurisprudência da Corte Superior que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedente STJ.

I
V

–
Devidamente analisada e discutida a irresignação recursal, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não remanescendo o vício aventado, deve permanecer hígido o aresto embargado.

V
–

Recurso conhecido
e
não
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.